Tribunal: TJES
Processo: 0001021-07.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001021-07.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO OVIDIO VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001021-07.2022.8.08.0013

APELANTE: FABRICIO OVIDIO VICENTE

Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001021-07.2022.8.08.0013

APELANTE: FABRICIO OVIDIO VICENTE

Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por FABRÍCIO OVIDIO VICENTE

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5722424 (DOC 00010210720228080013 vol 001.pdf, pp. 211/221), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00010210720228080013 vol 001.pdf, pp. 279/289) a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00010210720228080013 vol 001.pdf, pp. 303/305) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5942655) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 27/9/2022, por volta das 18h25min, à Rua Warley Costa, Bairro Independência, Município de Castelo, o apelante estava transportando entorpecentes destinados à mercancia.

Extrai-se da inicial acusatória que policiais militares receberam a informação pelo CIODES de que uma pessoa transportava drogas dentro de um ônibus da Viação Real, com destino a Castelo. Assim, ao abordarem o veículo na Avenida Scander Nemer, em Castelo, determinaram que o recorrente descesse.

Após busca pessoal, foram encontrados na sua mochila 02 (duas) pedras grandes de crack e 01 (um) papelote grande de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00010210720228080013 vol 001.pdf, p. 39) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00010210720228080013 vol 001.pdf, p. 187).

A Defesa afirma que, a despeito do apelante confessar a posse dos entorpecentes em juízo, negou que a droga fosse utilizada para o comércio, afirmando que era usuário. Ademais, argumenta que não há nos autos elemento probatório que evidencie a prática do tráfico de entorpecentes. Deste modo, busca a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06

Contudo, o conjunto probatório carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico de drogas fora praticado pelo apelante.

Os policiais militares em juízo (mídia anexa) confirmaram os fatos narrados na denúncia, afirmando que receberam a informação de que o apelante estaria dentro do ônibus transportando entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Paralelamente, o apelante alega em juízo que é usuário de drogas e que a droga encontrada era para uso próprio.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
,
transportar
e entregar a consumo
.

Como já relatado, foram apreendidos
02 (duas) pedras grandes de crack
e
01
(um)
papelote grande de cocaína
. Conforme se pode observar da fotografia anexada ao Inquérito Policial (DOC 00010210720228080013 vol 001.pdf, p. 43) as pedras eram de tamanho
relevante
, bem como um envólucro com cocaina,

O Laudo de Química Forense evidencia que se tratava de 52,2 gramas de crack e 29,3 gramas de cocaína.

Ainda, ao responder às perguntas do juízo, o apelante afirmou que levava os entorpecentes para consumir com outras pessoas em uma festa, para a qual estava a caminho.

Portanto, as circunstâncias do fato (a quantidade e a variedade de drogas apreendidas) somadas aos depoimentos dos policiais militares e a afirmação do recorrente de que transportava as drogas para uma festa para consumir com outras pessoas, indicam que o apelante
realizava o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Em tempo, em razão do diminuto trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, apenas na elaboração das razões recursais, e não se tratando de causa de grande esforço intelectual, fixo os honorários advocatícios no valor de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
ao Dr. Samir Leal da Conceição, OAB/ES 21.770
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)